Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA EM FACE DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. INJÚRIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO DE PRIMO CONTRA PRIMA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA AO FEITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DOS DELITOS. CARACTERIZADAS AS INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. A incidência da Lei Maria da Penha não deve ser aplicada de forma indistinta, mas sim, somente quando se pressuponha uma situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade entre a vítima e o agressor. No caso, o entrevero havido entre os primos, todos muito jovens, se deu por discordância acerca do uso do carro do avô de ambos, não havendo qualquer motivação de gênero.
2. Avaliadas as informações constantes dos autos, não há elementos que demonstrem a violência de gênero, mediante conduta que inferioriza a vítima unicamente pela sua condição de mulher, inexistindo condições de hipossuficiência ou vulnerabilidade a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina para o processamento e julgamento do feito.